Tribunal: TJMT
Processo: 0001574-19.2016.8.11.0098
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001574-19.2016.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), R TARACIUK COMERCIO - CNPJ: 00.730.165/0001-19 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – INDEFERIMENTO DA INICIAL –
DECADÊNCIA –
PRESCRIÇÃO
–ART. 179, DO CTN – INOCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Tratando-se de ICMS e, não existindo comprovação de entrega de declaração pelo contribuinte, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa (
art
. 149, II e III, do Código Tributário Nacional).

2. O termo inicial para contagem do prazo prescricional no caso de créditos tributários lançados de ofício, estipulado no art.
174,
do
CTN,
corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário.

3. Não evidenciado o decurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva dos créditos tributários e a data do protocolo da distribuição da Ação de Execução Fiscal, deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

GABINETE DA EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001574-19.2016.8.11.0098

APELANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO (S): R TARACIUK COMERCIO

R e l a t ó r i o.

Egrégia Câmara.

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião, MT, que, nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” ajuizada em desfavor do R TARACIUK COMERCIO, indeferiu a inicial e julgou extinta a presente demanda, com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“Vistos. Cuida-se de
execução fiscal
, ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face de R. TARACIUK COMÉRCIO, devidamente qualificados nos autos, referente débitos tributários dispostos no título executivo extrajudicial – CDA 20141709.

Antes de receber a inicial, nos termos do artigo 9º do CPC, instado a manifestar-se sobre a aparente prescrição, o Exequente às fls. 11-16, alega inocorrência da prescrição, não altera a CDA e pugna pelo prosseguimento da execução.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido:

Com efeito, na espécie a análise prescricional pode ser observada de ofício, sendo passível de apuração mediante simples e imediata análise dos documentos acostados nos autos, após oportunizado à Exequente manifestar-se quanto à prescrição e até eventualmente corrigir a CDA, nos termos do artigo 2º, §8º da lei 6.830/80 (LEF), a exequente negando a ocorrência da prescrição, ratificou a inicial pugnando pelo prosseguimento da execução.

Conforme consta do título executivo (fls. 05/06), desde a última data da constituição do crédito (29/08/2007), do aviso de cobrança (20/12/2012) e deste até a inscrição na dívida ativa, transcorrera o prazo prescricional quinquenal legalmente previsto (art. 174 do CTN).

Ademais, em determinadas situações, os vícios objetivos do título executivo, que estão vinculados aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, podem ser observados de ofício ao serem identificados de plano, sem a necessidade de dilação probatória, o que se justifica, até mesmo por questão de economicidade processual.

In casu, emerge dos autos que a parte exequente demorou mais de 5 anos para providenciar o lançamento e constituição do crédito tributário, bem como sua execução, o que implica em inexigibilidade do crédito estampado no título executivo.

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECEITA EVENTUAL.
DECADÊNCIA
. Execução fiscal extinta pelo reconhecimento da
decadência
. Desnecessária a instauração do contraditório relativo à matéria que o julgador pode conhecer de ofício, pois este somente é necessário nas questões deduzidas pelas partes. A decadência do direito à constituição do crédito tributário impede o prosseguimento da lide, a acarretar a extinção da execução fiscal. Recurso desprovido.” (TJ-RJ – APELAÇÃO APL 00115058220098190061 RIO DE JANEIRO TERESOPOLIS DIVIDA ATIVA (TJ-RJ), Data de publicação: 30/09/2010).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO E
DECADÊNCIA.
1) A `exceção de pré-executividade é o meio de defesa pelo qual se pode valer o devedor, dentro do próprio processo de execução, ou da fase de cumprimento da sentença, dependendo do caso, para alegar
matérias, a rigor, de ordem pública,
ligadas à própria admissibilidade da execução,
nulidades absolutas e a prescrição, e que, por tal razão, poderiam ser conhecidas de ofício pelo julgador
, desde que desnecessária a dilação probatória. 2) Situação descrita nos autos que apresenta peculiaridades. Necessidade de análise do processo administrativo de lançamento, o que remete à dilação probatória em matéria de fato, algo que não se compatibiliza com a via de exceção. 3) Recurso ao qual se nega provimento. (Agravo de Instrumento AI 00327523020178190000 RIO DE JANEIRO PETROPOLIS DIVIDA ATIVA (TJ-RJ) Data de publicação: 11/09/2017)

Logo, demonstrada a prescrição e consequentemente a inexigibilidade do título executado neste feito, o indeferimento da inicial e a extinção da execução é medida que se impõe.

Ante ao exposto, INDEFIRO A INICIAL nos termos do art. 321, do CPC,
declarando a prescrição do
crédito tributário e respectivo título executivo – CDA 20141709 e, por consequência,
JULGO EXTINTA
a presente execução, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), com fulcro no artigo 174 do Código Tributário Nacional, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 925 do CPC.

Transitando em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se.

Intime-se. Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 09 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito
”.

Infere-se do processo que a Fazenda Pública propôs ação pretendendo receber, na época, o valor de R$ 6.345,18 (seis mil e trezentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos).

No ID. 126992760 (pág.46/fls.08), a Excelentíssima

Dr.
a
Lílian Bartolazzi L. Bianchini, juíza de direito, intimou a parte promovente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre eventual prescrição do crédito tributário.

Posteriormente, a parte exequente ratificou os argumentos da inicial e pugnou pelo prosseguimento do feito (ID.

126992760, pág.50 -

52/fls.11 - 13).

Sobreveio sentença de ID. 126992760 (pág.56 - 57/fls.17), sem condenação em custas e honorários advocatícios, da qual

interposto, tempestivamente, em 06.02.019, pela parte apelante, qual seja, ESTADO DE MATO GROSSO,
RECURSO DE APELAÇÃO
(ID.

126992760, pág.62 - 69 /fls.20 - 23),
por via da qual assevera que:

“ (...)

De fato,
não se pode falar de prescrição do crédito tributário.

Prescrição é a perda do direito de ação para cobrança do crédito tributário no prazo de 05 (cinco) anos.

Ressalta-se que
o prazo prescricional começa correr a partir da
constituição definitiva do crédito tributário (art.174, caput, CTN)
, que não se dá com o lançamento, muito menos começa da data do fato gerador, mas sim quando não cabe mais discussão sobre ele no processo administrativo tributário, v.g., pelo decurso do prazo de impugnação ou da última decisão da qual não cabe mais recurso.

(...)

Com efeito,
somente se iniciou o prazo de prescrição da ação de cobrança do crédito tributário depois de encerrada definitivamente a discussão na esfera administrativa,
haja vista que enquanto tramitava e procedimento administrativo tributário estava suspenso a exigibilidade do crédito tributário,
não correndo o prazo prescricional por impossibilidade do exercício do direito de ajuizar o executivo fiscal.

É certo que
a ação para cobrança prescreve em 05 (cinco) anos,
mas tal prazo é contado da constituição definitiva credito, isto é, da data em que não mais admita a devedora e a Fazenda Pública discutir a seu respeito no PAT.

(...)

A jurisprudência é mansa e pacifica ao entender que
durante o lapso temporal decorrido entre a notificação do lançamento e constituição definitiva do crédito tributário não ocorrer o prazo prescricional, como se vê abaixo:

(...)

In casu,
o prazo prescricional começou a correr da data da constituição definitiva do credito tributário, vale dizer, em 20-12-12, conforme consta registrado na CDA
(fl.06), que tem presunção de legitimidade (art. 3° da LEF e 204 CTN).

Nesse contexto,
a ação executiva ajuizada em
15-12-16 encontra-se dentro do prazo legal.

(...).”

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“
(...)

Ante o exposto, requer que Vossa Excelência, ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio,
receba-o nos efeitos devolutivo e suspensivo, por conseguinte, o E. TJM/MT proveja-o, para reformar a sentença hostilizada,
afastando a declaração de prescrição do crédito tributário.

(...)”.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório. DECIDO.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara.

No caso sob apreciação, conforme relatado,

o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de apelação (ID. 126992760, pág.62 - 69 /fls.20 - 23),
aduzindo, em suma:

“ (...)

De fato,
não se pode falar de prescrição do crédito tributário.

Prescrição é a perda do direito de ação para cobrança do crédito tributário no prazo de 05 (cinco) anos.

Ressalta-se que
o prazo prescricional começa correr a partir da
constituição definitiva do crédito tributário (art.174, caput, CTN)
, que não se dá com o lançamento, muito menos começa da data do fato gerador, mas sim quando não cabe mais discussão sobre ele no processo administrativo tributário, v.g., pelo decurso do prazo de impugnação ou da última decisão da qual não cabe mais recurso.

(...)

Com efeito,
somente se iniciou o prazo de prescrição da ação de cobrança do crédito tributário depois de encerrada definitivamente a discussão na esfera administrativa,
haja vista que enquanto tramitava e procedimento administrativo tributário estava suspenso a exigibilidade do crédito tributário,
não correndo o prazo prescricional por impossibilidade do exercício do direito de ajuizar o executivo fiscal.

É certo que
a ação para cobrança prescreve em 05 (cinco) anos,
mas tal prazo é contado da constituição definitiva credito, isto é, da data em que não mais admita a devedora e a Fazenda Pública discutir a seu respeito no PAT.

(...)

A jurisprudência é mansa e pacifica ao entender que
durante o lapso temporal decorrido entre a notificação do lançamento e constituição definitiva do crédito tributário não ocorrer o prazo prescricional, como se vê abaixo:

(...)

In casu,
o prazo prescricional começou a correr da data da constituição definitiva do credito tributário, vale dizer, em 20-12-12, conforme consta registrado na CDA
(fl.06), que tem presunção de legitimidade (art. 3° da LEF e 204 CTN).

Nesse contexto,
a ação executiva ajuizada em
15-12-16 encontra-se dentro do prazo legal.

(...).”

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“
(...)

Ante o exposto, requer que Vossa Excelência, ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio,
receba-o nos efeitos devolutivo e suspensivo, por conseguinte, o E. TJM/MT proveja-o, para reformar a sentença hostilizada,
afastando a declaração de prescrição do crédito tributário.

(...)”.

Da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, observa-se que razão assiste à parte exequente.

Como é sabido, o ICMS é tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é caracterizado por etapas realizadas exclusivamente pelo contribuinte, cabendo ao Estado de Mato Grosso verificar a operação, bem como promover a retificação da quantia recolhida ou homologar o procedimento, nos termos do art. 150, do Código Tributário Nacional:

“ Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

§ 1º O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.

§ 2º Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito.

§ 3º Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação.

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação”.

Ocorre que, em determinadas ocasiões, a ordem anteriormente citada não é respeitada, promovendo a Fazenda Pública o lançamento do crédito por ofício, constituindo provisoriamente os títulos, consoante o art. 149, II e III, do CTN:

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

(...)

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;

(...)”.

É cediço que, para se dar início ao cômputo do prazo prescricional, é necessária a intimação do contribuinde, sendo o termo inicial a data da constituição definitiva do credito.

A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, III, DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 151, III, E 174 DO CTN. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. I - No que concerne à violação do art. 489, § 1º, III, do CPC/2015, percebe-se que parte da irresignação do recorrente está balizada na suposta ausência de manifestação acerca da determinação de instauração de processo administrativo de ofício após a lavratura de auto de infração. II - O Tribunal de origem, no momento da apreciação dos aclaratórios opostos pelo Ente Público, assentou expressamente, à fl. 125, que "o processo administrativo apenas se faz necessário caso haja impugnação do crédito, pois, do contrário, ocorre a preclusão temporal decorrente da inércia do contribuinte, tornando, portanto, definitivo o crédito tributário.". III - No que tange à ofensa ao mencionado dispositivo, o recorrente alega que o precedente adotado pelo Tribunal a quo, para fundamentar a decisão proferida, não possui contexto fático semelhante ao do caso sub judice, razão pela qual, não poderia integrar a ratio decidendi do aresto ora impugnado. IV - Mediante a simples leitura dessa parcela recursal, percebe-se que o Ente Público apenas arguiu hipotética discrepância entre o precedente utilizado e o caso em apreço, sem, contudo, realizar o distinguishing necessário para afastar a utilização do mencionado precedente. V - Diante da deficiência na demonstração da violação ao art. 489, § 1º, III, do CPC/2015, é imperiosa a aplicação analógica da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. VI - Em relação à violação dos arts. 151, III e 174 do CTN, o Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia, assim se posicionou: "É que não havendo impugnação do auto de infração, a constituição definitiva dos créditos tributários pelo lançamento se dá na data da sua lavratura. Ressalte-se que, em decorrência da não impugnação do crédito em sítio de processo administrativo, ocorre preclusão decorrente da inércia do contribuinte, o que indica a pacificidade do crédito, tornando-o, portanto, definitivo. Esse, aliás, é o entendimento da doutrina: 'Não apresentada impugnação tempestivamente, preclui o direito do contribuinte de se opor administrativamente contra exigência tributária. Com isso, considera-se o crédito tributário definitivamente constituído. Passa a correr, então, o prazo prescricional qüinqüenal, nos termos do art. 174 do CTN. Nesse prazo, o Fisco deve proceder à cobrança do crédito, seja amigavelmente através de Aviso de Cobrança, seja judicialmente mediante inscrição em dívida ativa e subsequente ajuizamento de execução judicial pelo rito da Lei 6.830/80." (In Curso de Direito Tributário Completo, Leandro Paulsen, Livraria do Advogado, 4a ed., pp. 329/330)'. VII - Verifica-se que, embora a tese defendida pelo recorrente seja no sentido de que o início do prazo prescricional ocorra quando houver notificação do contribuinte da decisão que revisou ex officio o lançamento, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, quando não couber recurso administrativo ou houver esgotado o prazo para a sua interposição, o termo inicial do prazo prescricional é a data da constituição definitiva do crédito tributário, que se dá com a notificação do auto de infração. Nesse sentido: AgRg no AREsp 788.656/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 20/05/2016; AgInt no AgInt no AREsp 372.016/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 21/02/2017. VIII - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1647866 RO 2017/0006868-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2018)”.

Assim, ao analisar o caso concreto, observa-se que a CDA n.º 20141709 teve seu fato gerador entre 03/007 a 08/009. A Fazenda Pública lançou, provisoriamente, via ofício, os créditos tributários, ficando o prazo prescricional suspenso, devido ao processo administrativo e, com o fim deste, foi enviado ao contribuinte, segundo aviso de cobrança, no dia 20.12.012 (ID. 126992760, pág.43/fls.5).

Posteriormente, em 1°. 04.014, realizada a constituição definitiva da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e ajuizada a ação na data de 15.12.016.

Vale registrar que o instituto da prescrição extingue o direito do credor, quando transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da sua constituição definitiva, nos termos do art. 174, do CTN:

“ Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

Por tais razões, não há que se falar em prescrição do crédito tributário. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I - Assim, não evidenciado o decurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a data da constituição dos créditos tributários e a data do protocolo da distribuição da Ação de Execução Fiscal, ocorrida em 26.02.2013, deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, em observância ao que estabelece o artigo
174
do
CTN
. II - Recurso desprovido.
(N.U 1006374-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL – ICMS — TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO MATERIAL – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de ICMS, não existindo comprovação de entrega de declaração pelo contribuinte, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. (
art
. 149 do
CTN
)
2. O termo inicial para contagem do prazo prescricional no caso de créditos tributários lançados de ofício, estipulado no artigo
174
do Código Tributário Nacional corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário.
3. Decorrido o prazo de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação da parte executada, deve ser reconhecida a prescrição do crédito tributário.
4. Sentença mantida, recurso desprovido. (N.U 0002348-51.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 24/09/2022)”.

Outrossim, destaco, por oportuno, que, a despeito da sentença objurgada ter reconhecido a ocorrência da prescrição, a fundamentação dela constante refere-se à decadência, sendo que, ao final, a demanda foi extinta pelo indeferimento da inicial, sem resolução de mérito, sendo institutos antagônicos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para
REFORMAR
a sentença fustigada e determinar o regular processamento do feito no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022